Tribunal: TJDFT
Processo: 0752697-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REGISTRO DO IMÓVEL. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. REGIÃO DO TORORÓ. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL no 958/2019, NOVOS LIMITES GEOGRÁFICOS. JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA.
1. A resolução n. 04/2008, editada pelo Pleno do TJDFT, prevê que as Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal (art. 2o), em consonância ao que foi estabelecido na Lei no 11.697/2008.
2. A Lei Complementar Distrital, no 958/2019, redefiniu novos limites geográficos para incluir na Região Administrativa do Jardim Botânico o Tororó, Barreiros I e II, o Jardins Mangueiral, os condomínios Altiplano Leste e São Bartolomeu, Complexo Penitenciário da Papuda, Reserva Ecológica do IBGE, além do Parque Ecológico Jardim Botânico.
3. O imóvel localizado no Setor Habitacional Tororó, que pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico, deverá ser processado e julgado no foro da Circunscrição Judiciária de Brasília.
4. Conflito negativo de competência conhecido a fim de declarar competente a 9a Vara Cível de Brasília.